Tribunal: STJ
Processo: 0040706-83.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061150 - RJ(2025/0372848-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WILSON DOMINGUEZ DIZ
AGRAVANTE
: CELIA MARIA FIUZA DIZ
ADVOGADOS
: JOÃO LUIZ BALTASAR JARDIM - RJ197209
JOÃO MARCELO CÔRTES ALDA - RJ263394
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO BERJ S.A
ADVOGADO
: GILBERTO EMMANOEL DA SILVA - RJ002693
AGRAVADO
: VANESSA VERDAN MOREIRA TAVARES
ADVOGADO
: LEVI VIANNA DA SILVA - RJ143176
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL APÓS PERECIMENTO DA GARANTIA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
ausência de violação do
do CPC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que
converteu a execução hipotecária regida pela
em execução de
Lei n. 5.741/1971
título extrajudicial em razão da perda da garantia por arrematação do imóvel em
execução de cotas condominiais. O valor da causa foi fixado em R$ 13.165,27.
3. A Corte de origem manteve a decisão de primeiro grau, reputou possível a
conversão à luz da celeridade e da duração razoável do processo e afirmou que o
perecimento da garantia não afeta a higidez do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I e II,
art. 1.022,
do CPC por omissão quanto à recusa de adjudicação após leilão negativo; (ii) saber
se houve violação do
o da
tendo em vista
art. 7
Lei n. 5.741/1971,
a desconsideração da adjudicação obrigatória e da exoneração do devedor; e (iii)
saber se há divergência jurisprudencial com o
sobre a
REsp n. 1.721.731/SP
aplicação do
o da
art. 7
Lei n. 5.741/1971.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem examinou a
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55324118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ac3286d-c2e2-479c-b9c0-3e2cb6471b02

dinâmica da execução, a perda da garantia e a possibilidade de conversão,
concluindo pela higidez do título e pela inexistência de vício decisório.
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de afronta ao
o da
art. 7
porque a reforma do acórdão demandaria reexame de fatos e
Lei n. 5.741/1971,
provas sobre intimações, leilões e circunstâncias da perda da garantia.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede também o conhecimento da
divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema, por depender das mesmas
premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação do
do CPC quando o tribunal
Tese de julgamento
art. 1.022
de origem enfrenta a perda da garantia e a possibilidade de conversão da execução,
afastando omissão e contradição. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta a análise de
suposta violação do
o da
pois a pretensão demanda
art. 7
Lei n. 5.741/1971,
reexame de fatos e provas. 3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ também impede
o conhecimento da divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema”.
CPC, arts. 1.022 e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 5.741/1971,
o; CF,
III,
e .
art. 7
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ac3286d-c2e2-479c-b9c0-3e2cb6471b02

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061150 - RJ (2025/0372848-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WILSON DOMINGUEZ DIZ
AGRAVANTE
: CELIA MARIA FIUZA DIZ
ADVOGADOS
: JOÃO LUIZ BALTASAR JARDIM - RJ197209

JOÃO MARCELO CÔRTES ALDA - RJ263394
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO BERJ S.A
ADVOGADO
: GILBERTO EMMANOEL DA SILVA - RJ002693
AGRAVADO
: VANESSA VERDAN MOREIRA TAVARES
ADVOGADO
: LEVI VIANNA DA SILVA - RJ143176
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL APÓS PERECIMENTO DA GARANTIA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
ausência de violação do
do CPC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que converteu
a execução hipotecária regida pela
em execução de título
Lei n. 5.741/1971
extrajudicial em razão da perda da garantia por arrematação do imóvel em execução
de cotas condominiais. O valor da causa foi fixado em R$ 13.165,27.
3. A Corte de origem manteve a decisão de primeiro grau, reputou possível a
conversão à luz da celeridade e da duração razoável do processo e afirmou que o
perecimento da garantia não afeta a higidez do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I e II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto à recusa de adjudicação após leilão negativo; (ii) saber se
houve violação do
o da
tendo em vista a desconsideração da
art. 7
Lei n. 5.741/1971,
adjudicação obrigatória e da exoneração do devedor; e (iii) saber se há divergência
jurisprudencial com o
sobre a aplicação do
o da
REsp n. 1.721.731/SP
art. 7
Lei n. 5.741/1971.
Documento eletrônico VDA53521300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:22
Código de Controle do Documento: d2ea8fc2-27a7-4aa6-ab3e-021f952fce6c

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação do
do CPC, pois o Tribunal de origem examinou a
art. 1.022
dinâmica da execução, a perda da garantia e a possibilidade de conversão,
concluindo pela higidez do título e pela inexistência de vício decisório.
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de afronta ao
o da
art. 7
porque a reforma do acórdão demandaria reexame de fatos e
Lei n. 5.741/1971,
provas sobre intimações, leilões e circunstâncias da perda da garantia.
6. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede também o conhecimento da
divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema, por depender das mesmas
premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação do
do CPC quando o tribunal de
Tese de julgamento
art. 1.022
origem enfrenta a perda da garantia e a possibilidade de conversão da execução,
afastando omissão e contradição. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta a análise de suposta
violação do
o da
pois a pretensão demanda reexame de fatos
art. 7
Lei n. 5.741/1971,
e provas. 3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ também impede o conhecimento da
divergência jurisprudencial sobre o mesmo tema”.
CPC, arts. 1.022 e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 5.741/1971, art. 7
o; CF,
III,
e .
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WILSON
DOMINGUEZ DIZ e por CELIA MARIA FIUZA DIZ contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 198.
Documento eletrônico VDA53521300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:22
Código de Controle do Documento: d2ea8fc2-27a7-4aa6-ab3e-021f952fce6c

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do TJRJ em agravo de instrumento nos autos
de execução hipotecária.
O julgado foi assim ementado (fl. 70):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA DA
INSURGÊNCIA RECURSAL
LEI No 5.471/71.
EM FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
CELERIDADE
E
ECONOMIA
PROCESSUAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PERECIMENTO DA GARANTIA
NÃO AFETA A HIGIDEZ DO TÍTULO QUE LHE DEU CAUSA. PRECEDENTES
DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 94):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA DA
INSURGÊNCIA RECURSAL EM FACE DE DECISÃO QUE
LEI No 5.741/71.
DETERMINOU A CONVERSÃO DA EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA
CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. O
PERECIMENTO DA GARANTIA NÃO AFETA A HIGIDEZ DO TÍTULO QUE
LHE DEU CAUSA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria sido
omisso e contraditório ao não enfrentar a recusa do credor em adjudicar o imóvel
após leilão negativo e suas consequências;
Documento eletrônico VDA53521300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:22
Código de Controle do Documento: d2ea8fc2-27a7-4aa6-ab3e-021f952fce6c

b) 7o da
já que é obrigatória a adjudicação do bem ao
Lei n. 5.741/1971,
credor após leilão negativo, com a exoneração do devedor, o que teria sido
desconsiderado.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela conversão da execução
hipotecária em execução de título extrajudicial mesmo após a perda da garantia por
recusa de adjudicação, divergiu do entendimento do STJ, notadamente do
REsp n. 1.721.731/SP.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade por
violação do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil e, no mérito, se reconheça
a violação do
o da
reformando-se o acórdão recorrido.
art. 7
Lei n. 5.741/1971,
Requer ainda a concessão de efeito suspensivo ao especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 170.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra a
decisão que converteu a execução hipotecária (
em execução de
Lei n. 5.741/1971)
título extrajudicial em razão da perda da garantia por arrematação do imóvel em
execução de cotas condominiais. O valor da causa foi fixado em R$ 13.165,27.
A Corte de origem manteve a decisão de primeiro grau, afirmando a
possibilidade de conversão, à luz dos princípios da celeridade e duração razoável do
processo, e reconhecendo que o perecimento da garantia não afeta a higidez do título.
I -
do CPC
Art. 1.022
Documento eletrônico VDA53521300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:22
Código de Controle do Documento: d2ea8fc2-27a7-4aa6-ab3e-021f952fce6c

No recurso especial, a parte recorrente alega omissão e contradição por
não ter o acórdão enfrentado a tese de que a recusa do credor em adjudicar o
imóvel após leilão negativo afrontou o
o da
art. 7
Lei n. 5.741/1971.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
suposta recusa do credor em adjudicar o imóvel e às consequências jurídicas da
perda da garantia foi devidamente analisada pela Corte estadual, que concluiu que a
conversão é possível, que o perecimento da garantia não invalida o título e que não
houve violação do regime legal da execução hipotecária, não havendo vício que
possa nulificar o acórdão recorrido. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 104):
Da leitura do sobredito dispositivo, depreende-se que o imóvel, num primeiro
momento, precisa ser levado à leilão, o que foi requerido pelo credor, e somente após
a ausência de arrematação do bem, o imóvel é adjudicado em favor do exequente.
O imóvel objeto da garantia hipotecária, contudo, foi arrematado em leilão em
ação diversa, promovida pelo Condomínio, restando um saldo remanescente em favor
do credor hipotecário, conforme informação contida em petição do index no
000618. Denota-se, portanto, que ocorreu o esvaziamento da garantia contratual,
o que não afasta o direito de o credor hipotecário requerer a convolação da execução
hipotecária, regida pela
em execução de título executivo extrajudicial,
Lei no 5.741/71,
não sendo razoável extinguir a presente demanda, com desperdício de tempo e de
dinheiro, e exigir a propositura de uma nova para a satisfação do crédito perseguido
em juízo.
Ademais, não se pode imputar ao exequente a responsabilidade pelo
esvaziamento da garantia hipotecária, porquanto, os executados mudaram de endereço,
e somente foram intimados, em 2007, contribuindo, portanto, para a morosidade no
prosseguimento do feito.

II -
o da
Art. 7
Lei n. 5.741/1971
A parte alega que, após leilão negativo, a adjudicação do imóvel ao
exequente seria obrigatória, exonerando o devedor do saldo remanescente, bem
como que a recusa do banco violou norma federal de direito material.
Documento eletrônico VDA53521300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:22
Código de Controle do Documento: d2ea8fc2-27a7-4aa6-ab3e-021f952fce6c

O acórdão recorrido afirmou que houve arrematação por terceiro em ação
de cobrança condominial, reconheceu o esvaziamento da garantia e concluiu pela
possibilidade de conversão da execução hipotecária em execução por título
extrajudicial, com base na celeridade e efetividade, além de registrar que não se
poderia imputar ao exequente a responsabilidade pelo perecimento da garantia.
No recurso especial, a pretensão de reformar tal entendimento demandaria
o reexame de fatos e provas quanto à dinâmica da execução, às intimações, ao
resultado dos leilões e às circunstâncias da perda da garantia, o que é incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
A parte recorrente afirma haver dissídio com o REsp n. 1.721.731/SP,
sustentando que a adjudicação obrigatória prevista no
o da
foi
art. 7
Lei n. 5.741/1971
desconsiderada pelo acórdão recorrido.
A Corte estadual decidiu a controvérsia a partir de peculiaridades fáticas,
reconhecendo o perecimento da garantia e a possibilidade de conversão à luz da
celeridade e efetividade.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
.
especial e negar-lhe provimento
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53521300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:22
Código de Controle do Documento: d2ea8fc2-27a7-4aa6-ab3e-021f952fce6c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.061.150 / RJ
Número Registro: 2025/0372848-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00407068320248190000
00931685919978190001
202524509969
407068320248190000
931685919978190001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILSON DOMINGUEZ DIZ
AGRAVANTE : CELIA MARIA FIUZA DIZ
ADVOGADOS : JOÃO LUIZ BALTASAR JARDIM - RJ197209
JOÃO MARCELO CÔRTES ALDA - RJ263394
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO BERJ S.A
ADVOGADO
: GILBERTO EMMANOEL DA SILVA - RJ002693
AGRAVADO
: VANESSA VERDAN MOREIRA TAVARES
ADVOGADO
: LEVI VIANNA DA SILVA - RJ143176
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55296538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:14
Código de Controle do Documento: 3d34bf1f-fa7d-42ab-a484-9941ea251cb5

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:14
Código de Controle do Documento: 3d34bf1f-fa7d-42ab-a484-9941ea251cb5